Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-66.2017.8.11.0021
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000878-66.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECCO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.448.294/0001-68 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO DO DÉBITO QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECONTAGEM A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos prelecionados pelo artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, prescreve em 05 (cinco) anos a ação para cobrança de crédito tributário, cujo termo
a quo
opera-se a partir de sua constituição, interrompendo-se nas hipóteses previstas no parágrafo único do aludido dispositivo legal, entre as quais se enquadra a confissão e parcelamento do débito, hipótese dos autos.

Nos casos em que ocorrer a confissão de dívida, com parcelamento de débito tributário, e sendo este inadimplido pelo sujeito passivo, o prazo prescricional para sua cobrança judicial pelo Fisco observa o art. 174, caput, do CTN.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Fiscal nº 1000878-66.2017.8.11.0021 proposta pela empresa
Secco & Cia LTDA - ME
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que: “
o prazo prescricional começa a correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174, caput, CTN), que não se dá com o lançamento, muito menos começada da data do fato gerador, mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário
”.

Afiança que “
somente se inicia o prazo de prescrição da ação de cobrança do crédito tributário depois de encerrada definitivamente a discussão na esfera administrativa, haja vista que enquanto tramitava o procedimento administrativo tributário estava suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não correndo o prazo prescricional
”.

Alega que “
in casu, o débito questionado decorre de fatos geradores ocorridos entre 02/2007 a 10/2009, consoante consta na CDA
” e também “
que

a CDA não traz expressa a data da constituição definitiva do crédito tributário
”.

Assevera que “
não há como comprovar que o parcelamento efetuado pela autora, diz se referir aos créditos tributários constantes na CDA, de fato, referem-se à Certidão de Dívida Ativa ora vergastada
(...)
nesse contexto, não se pode afirmar peremptoriamente que houve a prescrição do crédito tributário, pois sequer há vinculo entre os acordos de parcelamentos juntados aos autos pelo autor e a inscrição em Dívida Ativa
”. (Id. 5418272, fl.04)

Requer o provimento do recurso (Id. 5418272).

Em sede de contrarrazões o apelado impugnou pontualmente os fundamentos do apelo (Id. 5418274).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020